Tribunal: TJPA
Processo: 0849409-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849409-80.2021.8.14.0301

APELANTE: JHON LENNON GOMES DA SILVA REIS

APELADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a eliminação do agravante. Alega-se erro grosseiro na questão nº 39 da prova objetiva, por haver duplicidade de respostas corretas, e inclusão de matéria não prevista no edital na questão nº 41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática carece de fundamentação adequada por não enfrentar todos os argumentos do agravante; (ii) estabelecer se há ilegalidade nas questões impugnadas que justifique a intervenção do Poder Judiciário para sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A anulação de questão de concurso público pelo Judiciário somente se justifica quando houver erro grosseiro evidente ou incompatibilidade manifesta com o edital, o que não se verifica no caso concreto.

O exame realizado pela banca examinadora demonstrou que a questão nº 39 apresentava enunciado claro e alternativa única correta, e que a questão nº 41 estava em conformidade com o conteúdo programático do edital, afastando-se a alegação de ilegalidade.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ quanto à impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito das questões de concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do certame, sendo vedada a reavaliação do conteúdo das questões e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A anulação de questão de concurso pelo Poder Judiciário somente é admissível quando demonstrado erro grosseiro evidente ou descumprimento do conteúdo programático previsto no edital.

A decisão judicial que observa os fundamentos estabelecidos no Tema 485 do STF e na jurisprudência consolidada dos tribunais não carece de fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, IV e I; Lei 9.784/1999, art. 20; Decreto 9.739/2019, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0840301-61.2020.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849409-80.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
JHON LENNON GOMES DA SILVA REIS

AGRAVADO:
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22333301)

interposto por
JHON LENNON GOMES DA SILVA REIS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21844747 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a eliminação do requerente no concurso para o cargo de Investigador da Polícia Civil. Na ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, aduz que houve violação ao tema nº 485 do STF. O Agravante apresentou julgados que reconhecem a pertinência do controle de legalidade em face de ilegalidades em questões discursivas. Contudo, a decisão monocrática, sem enfrentar qualquer desses argumentos limitou-se a remeter ao precedente vinculante formado pelo STF nos autos do recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema 485), concluindo que o Agravante pretendia discutir o mérito da questão.

Afirma que, portanto, além de não ter enfrentado todos os argumentos trazidos nos autos que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada por este juízo (Art. 489, IV, CPC), a decisão não especificou de que forma os fundamentos utilizados relacionam com o caso concreto (art. 489, I, CPC), nem justificou por que esses fundamentos seriam aplicáveis. Nesse contexto, a decisão carece de fundamentação adequada.

Elenca que, a questão n. 39 da prova objetiva realizada no concurso para o de cargo de Agente da Polícia Civil, apresenta erro grosseiro devido à existência de duplicidade de respostas que podem ser consideradas corretas. Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que havendo mais de uma resposta correta é causa de declarar a nulidade da questão.

Sustenta que a questão nº 41 tratou de matéria não prevista no edital, devendo ter conhecimento sobre a “
aberratio ictus
”, prevista no Art. 73, do Código Penal. No entanto, o edital do concurso não exigiu conhecimentos sobre o “erro na execução”.

Alega que, ao julgar o pleito improcedente, o juízo deixou de aplicar ao caso o disposto no art. 20 da Lei Federal no 9.784/1999, no art. 42 do Decreto Federal 9.739/2019, e no Tema 485 do STF. Quer dizer, é admissível o controle jurisdicional em concurso público quando não se questionam os critérios de correção da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas a verificação de que as questões formuladas não estavam previstas no edital do certame, dado que o edital é a “lei” do concurso. Nesse contexto, não se trata de interferir nos critérios de correção das questões eleitos pela banca examinadora, mas sim de analisar a questão sob o aspecto da legalidade, da razoabilidade e da finalidade.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 22683652), na ocasião o agravado expõe que, ao analisar a questão nº 39 da prova objetiva, verificou a CLAREZA DO ENUNCIADO e UNICIDADE DE ALTERNATIVA, razão pela qual manteve-se a validade da questão.

Declara que, quanto à questão nº 41 da prova objetiva, verificou-se a perfeita consonância do enunciado e alternativas com o conteúdo programático prevista no edital, razão pela qual manteve-se a validade da questão.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a eliminação do requerente no concurso para o cargo de Investigador da Polícia Civil. Na ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21844747):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo a julgá-los de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal, em apertada síntese, acerca da nulidade de duas questões da prova objetiva do concurso para Investigador da Polícia Civil do qual participou o apelante, por alegação de erros grosseiros, bem como a possibilidade de o Poder Judiciário realizar essa revisão.

O recorrente se insurge alegando que a questão de número 39 apresenta duplicidade de resposta e a questão de número 41 extrapola o conteúdo previsto no edital do concurso.

No caso em apreço, adianto que compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal. Explico:

Com efeito, para a realização de um concurso, a Administração Pública deve obedecer não apenas regras previstas na legislação local, mas também os princípios e regras reproduzidas em nossa Carta Magna que tem o instituto do concurso público, como meio necessário à concretização do procedimento de aferição do preparo para o exercício da função dos servidores.

A contratação da Banca Examinadora é ato vinculado e necessário e, uma vez realizado, esta passa a substituir a administração no seu mister de selecionar os melhores candidatos para os cargos em disputa, com previsão de regras claras, consolidadas em edital, que deve ser fielmente cumprido.

O conteúdo e a elaboração das questões aplicadas no concurso são de responsabilidade da banca avaliadora, e é responsabilidade dela, também, a observância do cumprimento do edital. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

Em atenção a isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, no julgamento do RE 632853, que originou o
Tema nº 485
, a tese com repercussão geral de que
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Nesse sentido, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos:
(i)
descumprimento das regras do certame;
(ii)
flagrante incorreção do gabarito ou
(iii)
nulidade da questão.

Diante desse entendimento, destaco que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é
excepcional
, devida apenas em hipóteses de
flagrante equívoco da banca examinadora
, ou seja, não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

Dessa forma, a atuação do Judiciário se limita à verificação da observância dos princípios administrativos, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e da garantia de direitos fundamentais dos candidatos. A ilegalidade ou inconstitucionalidade, quando identificadas, justificam a intervenção judicial para assegurar que a Administração Pública não ultrapasse os limites de sua competência e aja em conformidade com a ordem jurídica vigente.

Nota-se que o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. - A anulação judicial de questão de concurso público somente terá amparo quando houver flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias, para erro evidente constatado de plano com dispensa de qualquer de prova técnica (STF: Tema 485) - Não cabe ao Poder Judiciário analisar os elementos subjetivos de questões de prova de concurso público, até porque isso interferiria no princípio da isonomia, devendo se limitar a analisar erros conceituais ou materiais na prova, sem indicar à Comissão de Concurso a melhor doutrina aplicável, de modo a não criar maior insegurança jurídica - O erro grosseiro a justificar anulação de questão de concurso deve ser demonstrado pelo candidato que entende ter sido prejudicado - Em razão do princípio da deferência técnico-administrativa, inexistindo erro grosseiro o ato administrativo deve prevalecer.

(TJ-MG - AC: 10000210269742001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO – MÉRITO RECURSAL – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2021 das Secretarias de Administração e Justiça e Segurança Pública do Estado de Sergipe – PRETENSÃO AUTORAL PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS QUESTÕES 11, 16 E 83 DA PROVA OBJETIVA COM BASE EM SUPOSTO ERRO MATERIAL – APELANTE QUE PRETENDE NOVA CORREÇÃO DAS QUESTÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO EM CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME ENTENDIMENTO FIXADO PELO PRETÓRIO EXCELSO NO R.E. 632.853/CE – TEMÁTICA EXIGIDA EM CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A PERMITIR A INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202300705151 Nº único: 0003785-28.2022.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 17/04/2023)

(TJ-SE - AC: 00037852820228250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 17/04/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Apelação. Mandado de segurança. Concurso público. Cargo de Procurador do Município de Batatais. Pleito para anular questão da prova objetiva do certame. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Ausência de fundamentação não verificada. Mérito. Erro na formulação. Inadmissibilidade. Inconcebível a ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do entendimento consolidado pelo Tema nº 485/STF. Não verificada ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso e reexame necessário desprovidos.

(TJ-SP - APL: 10036684420228260663 Votorantim, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 10/04/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2023)

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONCURSO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. RE 632853. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

2) Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

3) Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

4) Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0840301-61.2020.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVA DE CONCURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVA DISCUSSIVA. INCORFORMISMO CONTRA A PONTUAÇAO ATRIBUÍDA À QUESTÃO DE PROVA DISCUSSIVA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PEDIDO DE REAPRECIAÇAO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 – STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTGRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803043-76.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO PARA FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE MATÉRIA DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – No caso, a ação ordinária proposta pelo autor/agravante objetiva a anulação de questões 17 e 23 da prova objetiva do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar.

2 – O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral fixou a tese que deu origem ao Tema 485, no sentido de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.

3 – Precedentes do STF e desta Corte de Justiça. Decisão mantida.

4 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800843-72.2017.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENÇÃO DE CORREÇÃO DE 08 QUESTÕES DA PROVA TIPO 02 DO CONCURSO PÚBLICO C–207, EDITAL Nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA. IMPOSSIBILIDADE. É VEDADO AO JUDICIARIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO TEMA 485 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante objetiva a reforma da Decisão Monocrática id. 7542124, a fim de que seja declarada a nulidade das questões nº 04, 05, 15, 24, 36, 37, 40 e 44, da prova tipo 02, do Concurso Público C-207, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, para o Cargo de Investigador da Polícia Civil.

2. A referida questão já se encontra absolutamente pacificada nos tribunais superiores através de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral, onde a corte superior, por maioria de votos, assentou entendimento que, apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, a Justiça poderá ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público.

3. Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810077-39.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

Portanto, salvo a existência dos vícios acima apontados, o Poder Judiciário não pode adentrar no
mérito
das questões e respostas consideradas corretas pela Banca Examinadora, a quem compete, segundo critérios próprios, técnicos e discricionários, elaborar as questões e analisar a correção das respostas, já que foi especificamente formada para tal finalidade. Caso contrário, também restaria violada a isonomia entre os candidatos.

No presente caso, após detida análise dos autos, não é possível constatar elementos suficientes que pudessem comprometer a lisura do certame
. Não vislumbro qualquer comprovação de irregularidade manifesta passível de revisão pelo Poder Judiciário, especialmente considerando que a banca examinadora recebeu e satisfatoriamente apreciou os recursos administrativos referentes às questões da prova objetiva do certame.

Destarte, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, sob pena de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora e adentrar no mérito das próprias questões formuladas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a procedência da fundamentação apresentada pela banca examinadora perante a eliminação do candidato no concurso para o cargo de Investigador da Polícia Civil, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21844747, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025